Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721243-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO FREIRE RONDON AGRAVADO: JOAN LUIZA DIAS DE ALECRIM DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 64773081 – autos principais) que, em cumprimento de sentença condenatória ao ressarcimento de dano causado por abuso do uso de sociedade, ajuizada em 2002, manteve a penhora de R$ 1.088,37. Defende, em suma, a impenhorabilidade, pois o valor bloqueado decorre de ganhos de trabalhador autônomo pelo exercício de serviços fotográficos. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento do agravo, sob pena de dano irreparável. 2. Subsiste a penhora, se o agravante não comprova que recaiu, como alega, em conta destinada ao depósito de sua remuneração ou de outra verba alimentar. Atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NUMERÁRIO ORIUNDO DE MÚTUO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao alegar a impenhorabilidade de recursos encontrados em sua conta corrente, é ônus do devedor provar a correspondente causa impeditiva. Diante da inexistência de provas, mantém-se a constrição. 2. Por salário entende-se a contraprestação por trabalho remunerado. O saldo de empréstimo contraído pelo devedor e bloqueado em sua conta corrente, não se reveste desta natureza, ainda que a forma de pagamento pactuada consista em desconto em folha de pagamento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Ac. 1111726, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2018) Ademais, como não houve comunicação da interposição do agravo (CPC 1.018), o valor bloqueado já foi liberado mediante alvará de levantamento. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR